Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735123-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. F., F. A. D. S. D. M. D. F. APELADO: F. A. D. S. D. M. D. F., G. M. F. DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por Gabriela Moreira Feijó de devolução de valor do preparo recolhido em duplicidade no id 68168299. Esta Relatoria não detém competência para processar o requerimento de devolução de custas processuais, o qual deve ser formulado nos termos do arts. 10 a 16, da Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intime-se Gabriela Moreira Feijó para ciência desta decisão. Em seguida, retornem-se os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator